Tribunal: STF
Processo: Rcl 94460
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Lurian Paula da Silva contra ato do Juiz de Direito da Vara Regional das Garantias da 4ª RAJ de Campinas, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 1).
A defesa narra que solicitou a habilitação e o acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório instaurado contra a reclamante (Autos nº 1508145-95.2026.8.26.0442) (eDOC 1, p. 1). 
A autoridade reclamada indeferiu o pleito ao fundamento de que haveria diligências em andamento, cujo acesso poderia causar prejuízo às investigações (eDOC 9, p. 2).
Noticia que a reclamante está sob a pendência de decreto de prisão temporária expedido em seu desfavor (eDOC 1, p. 2).
Requer, liminarmente e no mérito, o deferimento da habilitação e o acesso integral aos autos do Processo nº 1508145-95.2026.8.26.0442 (eDOC 1, p. 12).
Solicitei informações ao juízo reclamado (eDOC 7), as quais foram prestadas (eDOC 9).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 11).
É o relatório.
Decido.

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Na decisão reclamada, o magistrado indeferiu a pretensão do patrono por entender que franquear o acesso da defesa ao procedimento investigatório poderia causar prejuízo às investigações, tendo em conta a existência de diligências em curso (eDOC 9, p. 2).
Nas informações prestadas, destacou que no bojo da medida cautelar investigatória houve a representação da autoridade policial pela prisão temporária da investigada, bem como pedido de expedição de mandado de busca domiciliar. Tais atos tramitam nos autos do Processo Digital nº 1508145-95.2026.8.26.0442, instaurado para apuração dos fatos (eDOC 9, p. 2).
Consignou, ainda, que indeferiu momentaneamente o pedido de habilitação por persistirem diligências sigilosas em curso.
Colho do ofício encaminhado a esta Corte pelo Juízo:

“I – A paciente é investigada pela suposta prática dos crimes de estelionato eletrônico e extorsão simples, tipificado nos artigos 171, § 2.º-A, e 158, caput, ambos do Código Penal (fls. 01/06)
II – Deferida parcialmente a representação da autoridade policial, a investigada permanece foragida (fls. 82/92 e 180);
III – O pedido de habilitação do advogado foi momentaneamente indeferido às fls. 176/179, uma vez que ainda há diligências sigilosas em curso.
(...) Acompanha a presente informação senha para acesso integral aos autos.” (eDOC 9, p. 2)

Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentados nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 

“Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).

“INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).

No caso, a pretensão não merece acolhimento, haja vista a inexistência de elementos de prova já documentados nos autos, considerando a não conclusão de diligências.
Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.

Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente